Tribunal: TJDFT
Processo: 0742326-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742326-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA AGUIAR BITTENCOURT AGRAVADO: EDIMILSON DA SILVA MARTINS - ME, HABITAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME, EDIMILSON DA SILVA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por SANDRA AGUIAR BITTENCOURT contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face EDIMILSON DA SILVA MARTINS – ME, EDIMILSON DA SILVA MARTINS e HABITAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – ME, em razão da perda superveniente do objeto recursal pela prolação de sentença no juízo de origem (ID 53803942). Em suas razões (ID 55195529), alega que: 1) a agravante é pessoa idosa e foi vítima de fraude perpetrada pelo agravado, que já foi condenado criminalmente; 2) houve penhora dos direitos reais de uso relativos ao imóvel localizado no Polo de Modas do Guará II, QE 40, Rua 19, Lote 04, SRIA/Guará; 3) há placa indicativa no imóvel com o nome do agravado; 4) o bem foi visitado por oficial de justiça e avaliado; 5) a discussão do processo versa sobre posse e não sobre propriedade, já que o agravado dispõe apenas de uma cessão de uso do imóvel pertencente à Terracap; 6) a alienação do imóvel por parte da empresa pública encontra-se sobrestada; 7) a negativa da liminar autorizou a extinção do feito na origem, o que concorreu para a inversão da ordem processual; 8) a sentença não considerou, como marco interruptivo, a desconsideração da personalidade jurídica; 9) a existência de sentença não pode ser alegada como fundamento para arquivamento do agravo; e 10) a validade ou não da penhora é ponto central da controvérsia: se reconhecida, a sentença perderá o objeto. Requer o afastamento da decisão que não conheceu da apelação pela pronúncia da prescrição e que o agravo de instrumento tenha seus pedidos apreciados. Preparo isento (art. 265, § 1o, do Regimento Interno do TJDFT). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Intimem-se os agravados para se manifestarem sobre o recurso, no prazo de 15 dias. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator